Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600069-12.2020.6.16.0136
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: EDNEI CARLOS RAMOS
Órgão julgador: RECORRENTE: EDNEI CARLOS RAMOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
20/11/2020
Número: 0600069-12.2020.6.16.0136

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600069-12.2020.6.16.0136
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600069-
12.2020.6.16.0136, (DRAP - 0600037-07.2020.6.16.0136), que julgou procedente a Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura - AIRC, e indeferiu o pedido de registro de candidatura de
Ednei Carlos Ramos, para concorrer ao cargo de Vereador, no município de Grandes Rios, sob o
número 17789, com a seguinte opção de nome: EDNEI. (Impugnação de registro de candidatura
pelo Ministério Público Eleitoral, sob a alegação de que consta, informação advinda inicialmente do
Sistema Sisconta e confirmada, na sequência, pelo Cartório Eleitoral, de que o ora requerido -
tendo sido candidato ao cargo de Prefeito nas eleições de 2016 - deixou de apresentar
regularmente suas contas de campanha a Justiça Eleitoral, razão pela qual foram julgadas como
não prestadas, em decisão definitiva da Justiça Eleitoral. Mesmo que regularizada a situação
posteriormente, está providencia só tem o condão de restituir a quitação eleitoral ao eleitor após
transcorrido o período de duração do mandato disputado (que na hipótese aqui tratada é de 01-
janeiro-2017 a 31-dezembro-2020), pois que este é o tempo mínimo de suspensão da quitação). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDNEI CARLOS RAMOS (RECORRENTE)
DANIEL VOLTARELLI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20073
566
19/11/2020 17:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.272

RECURSO ELEITORAL 0600069-12.2020.6.16.0136 – Grandes Rios – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: EDNEI CARLOS RAMOS
- OAB/PR0020250
ADVOGADO: DANIEL VOLTARELLI
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA – CARGO DE VEREADOR - INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. QUITAÇÃO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
ART.11 LEI Nº9.504/97. SÚMULA TSE 42. REGISTRO INDEFERIDO
CORRETAMENTE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.A certidão de quitação eleitoral é condição de elegibilidade, devendo o
Requerimento de Registro de Candidatura - RRC estar instruído com este
documento.
2.Candidato que teve suas contas, referente às Eleições de 2016,
julgadas como não prestadas.
3.Em que pese o recorrente tenha apresentado requerimento de
regularização de suas contas, a Súmula TSE nº42 é clara ao afirmar que
a ausência de quitação eleitoral perdura por todo o mandato para o qual
concorreu.
4.Recurso conhecido e não provido mantendo o indeferimento do registro
de candidatura do recorrente.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2020
Num. 20073566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:14:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917144829000000019443592
Número do documento: 20111917144829000000019443592

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EDNEI CARLOS RAMOS, em face da
sentença exarada pelo Juízo da 136ª Zona Eleitoral de Grandes Rios – PR, que julgou
procedente a AIRC proposta pelo promotor eleitoral, indeferindo o Requerimento de Registro de
Candidatura - RRC do recorrente, pois teve suas contas, referentes às Eleições de 2016,
julgadas como não prestadas (ID 14446066).
2.Em suas razões recursais o candidato sustentou que as contas eleitorais relativas ao pleito
de 2016 apenas foram apresentadas fora do prazo, inexistindo comprovação de dolo, conduta
ilícita ou má-fé. Alegou que as contas foram apresentadas em 2017 e julgadas regulares, sendo
a intempestividade irregularidade de natureza meramente formal (ID 14446366).
3.Ao final requereu a reforma da sentença para deferir seu pedido de registro de candidatura.
4.O Ministério Público Eleitoral de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 14446566),
pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo a sentença recorrida em
seus exatos termos.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso interposto, de modo a manter hígida a sentença impugnada que indeferiu o
Requerimento de Registro de Candidatura-RRC do recorrente, vez que o julgamento das
contas referentes às Eleições de 2016 como não prestadas - mesmo com o deferimento do
pedido de regularização de cadastro eleitoral - implica na impossibilidade de obtenção de
certidão de quitação eleitoral até o término da legislatura para que concorreu, no caso a
certidão somente estará disponível a partir de janeiro de 2021, nos termos do artigo 73, inciso I,
da Resolução TSE nº23.463/2015.
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
2.Depreende-se dos autos que o recorrente visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
136ª Zona Eleitoral de Grandes Rios – PR, que indeferiu seu pedido de Registro de
Candidatura - RRC para concorrer ao cargo de vereador nas eleições de 2020.
3.Extrai-se da sentença recorrida que o indeferimento do Requerimento de Registro de

Candidatura se deu em razão da ausência de quitação eleitoral, porquanto o
recorrente, quando candidato a vereador nas eleições de 2016, não teria
.
prestado contas à Justiça Eleitoral
Num. 20073566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:14:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917144829000000019443592
Número do documento: 20111917144829000000019443592

4.Conforme preconiza o inciso VI, do §1º, artigo 11, da Lei nº9.504/97, a certidão de quitação
eleitoral é condição de elegibilidade, devendo o Requerimento de Registro de Candidatura
estar instruído com este documento. Veja-se:
Art.11 - Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até
as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições (Redação dada
.
pela Lei nº13.165, de 2015)
§1º - O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
VI - certidão de quitação eleitoral.
(...)
5.Em que pese as alegações do recorrente, não se vislumbra sua quitação eleitoral para as
Eleições de 2020.
6.Isso porque suas contas, referente às Eleições de 2016, foram julgadas como não prestadas
(ID 14445066 e seguintes).
7.Tendo em vista que a irregularidade se deu no último pleito municipal, aplicável a Súmula
nº42 do Tribunal Superior Eleitoral, que assim dispõe:
“Súmula 42 TSE - a decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das
contas”.
8.Portanto, ainda que o recorrente tenha posteriormente apresentado requerimento de
regularização das contas, a súmula citada é clara ao afirmar que a ausência de quitação

eleitoral
.
perdura por todo o mandato para o qual concorreu
9.Neste sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional
Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DEPUTADO
ESTADUAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
CONTAS DE CAMPANHA DE 2014 NÃO APRESENTADAS. INTELIGÊNCIA DOS
ENUNCIADOS Nºs51 e 42 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO. 1.Em processo de
registro, não se admite rever decisão em que se julgaram contas de campanha como não
prestadas. Enunciado nº51 da Súmula do TSE e precedentes. 2.Entrega extemporânea de
contas de campanha de 2014 não confere quitação eleitoral para disputa do pleito em curso, o
que conduz ao indeferimento do registro de candidatura, conforme o art.58, I, da Res.–TSE
nº23.406/2014, Enunciado nº42 da Súmula do TSE e de precedentes. 3."O processo de registro
de candidatura não é o meio adequado para se afastarem os eventuais vícios apurados no
processo de prestação de contas de campanha ou partidárias" (Enunciado nº51 da Súmula do
TSE). 4.Negado provimento ao agravo regimental (TSE. Recurso Especial Eleitoral
nº060066429, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 20/11/2018).

Num. 20073566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:14:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917144829000000019443592
Número do documento: 20111917144829000000019443592

EMENTA – RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – REGISTRO DE CANDIDATURA –
INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL – NÃO APRESENTAÇÃO DE
CONTAS – ARTIGO 11, §7º, DA LEI Nº9.504/97 – RECURSO DESPROVIDO.
1.O julgamento das contas como não prestadas, mesmo com o deferimento do pedido de
regularização de cadastro eleitoral, impede a obtenção da quitação eleitoral até o término da
legislatura para a qual concorreu.
2.A quitação eleitoral é o instrumento pelo qual se afere a plenitude dos direitos políticos,
condição de elegibilidade elencado no artigo 14, §3º, II, da Constituição Federal.
3.Não cabe, no processo de registro de candidatura, decidir sobre a correção da decisão que
julgou as contas do candidato como não prestadas, o que somente é possível de ocorrer nos
respectivos autos, mediante os recursos cabíveis.
4.Recurso desprovido (RE 0600053-45.2020.6.16.0108. Relator Des. Fernando Quadros da
Silva. Acórdão nº57.111. Publicado em sessão em 14.11.2020).
10.Assim sendo, conclui-se que o recorrente não ostenta condição de elegibilidade prevista
pelo artigo 11, §1º, inciso VI, da Lei nº9.504/97, razão pela qual não merece reforma a
sentença que indeferiu seu Requerimento de Registro de Candidatura – RRC.

11.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por EDNEI
CARLOS RAMOS, mantendo o indeferimento de seu Requerimento do Registro de
Candidatura – RRC.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600069-12.2020.6.16.0136 - Grandes Rios - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: EDNEI CARLOS
RAMOS - Advogado do(a) RECORRENTE: DANIEL VOLTARELLI - PR0020250 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
Num. 20073566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:14:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917144829000000019443592
Número do documento: 20111917144829000000019443592

SESSÃO DE 18.11.2020
Num. 20073566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:14:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917144829000000019443592
Número do documento: 20111917144829000000019443592